Tribunal: CARF
Processo: 10320.728052/2019-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
MUNICÍPIOS. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADOS E DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. ARBITRAMENTO. LANÇAMENTO COM BASE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TRIBUNAL DE CONTA. ÔNUS DA PROVA.
É lícita a apuração por aferição indireta do salário de contribuição e das contribuições dos segurados empregados e contribuintes individuais, na ocorrência de recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, inclusive com base as informações de despesa da Prefeitura com pessoal (ativo, subsídio de Prefeito e Vice-Prefeito, temporários e subsídio de Secretário) extraídas dos dados do Tribunal de Contas, cabendo ao contribuinte ônus da prova de suas alegações.
RAT. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL.
A atividade preponderante, em todas as competências compreendidas no período do lançamento, inclusive às relativas ao 13o salário foi a correspondente ao CNAE 8411-6/00 - Administração pública em geral, cujo grau de risco é médio (2%).
MULTA QUALIFICADA. SIMPLES OMISSÃO. NÃO CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No14.
A simples omissão declaração, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
MULTA AGRAVADA. REQUISITOS. CABIMENTO.
A aplicação do agravamento da multa, nos termos do artigo 44, § 2o, da Lei 9.430/96, deve ocorrer apenas quando a falta de cumprimento das intimações pelo sujeito passivo impossibilite, total ou parcialmente, o trabalho fiscal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.728052/2019-01
ACÓRDÃO
2401-011.867 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE TURILANDIA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
MUNICÍPIOS.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
BASE
DE
CÁLCULO.
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADOS E DOS CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS. ARBITRAMENTO. LANÇAMENTO COM BASE NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS AO TRIBUNAL DE CONTA. ÔNUS DA PROVA.
É lícita a apuração por aferição indireta do salário de contribuição e das
contribuições dos segurados empregados e contribuintes individuais, na
ocorrência de recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, inclusive com base as
informações de despesa da Prefeitura com pessoal (ativo, subsídio de
Prefeito e Vice-Prefeito, temporários e subsídio de Secretário) extraídas
dos dados do Tribunal de Contas, cabendo ao contribuinte ônus da prova
de suas alegações.
RAT. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL.
A atividade preponderante, em todas as competências compreendidas no
período do lançamento, inclusive às relativas ao 13o salário foi a
correspondente ao CNAE 8411-6/00 - Administração pública em geral, cujo
grau de risco é médio (2%).
MULTA QUALIFICADA. SIMPLES OMISSÃO. NÃO CABIMENTO. INTELIGÊNCIA
DA SÚMULA CARF No14.
A simples omissão declaração, por si só, não autoriza a qualificação da
multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo.
MULTA AGRAVADA. REQUISITOS. CABIMENTO.
A aplicação do agravamento da multa, nos termos do artigo 44, § 2o, da Lei
9.430/96, deve ocorrer apenas quando a falta de cumprimento das
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.867 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.728052/2019-01
2
intimações pelo sujeito passivo impossibilite, total ou parcialmente, o
trabalho fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto às alegações que não têm relação com o
lançamento, para, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial para desqualificar a multa,
reduzindo-a para 112,5%.
Sala de Sessões, em 9 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 278/256) interposto pelo MUNICÍPIO DE
TURILÂNDIA em face do acórdão (fls. 257/270) que julgou improcedente suas impugnações
(fls. 158/199, 200/242 e 243/252), mantendo os autos de infração (fls. 02/23) discriminados
abaixo:

Fls.
Objeto
2/9
AIOP COTA PATRONAL + RAT EMPREGADOS e CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
(ARBITRAMENTO)
11/13
AIOA – NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS (CFL 38)
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.867 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.728052/2019-01
3
15/
AIOP COTA SEGURADOS EMPREGADOS e CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
(ARBITRAMENTO)

Além disso, foi aplicada multa qualificada e agravada (225%).
Conforme o relatório fiscal (fls. 24/33), a Recorrente foi intimada por três vezes
(TIPF, TIF 1 e TIF 2) para apresentar documentos e arquivos digitais necessários à verificação do
regular cumprimento das obrigações previdenciárias do período de 01/2015 a 12/2015. Apesar de
as intimações terem sido positivas (ARs de fls. 55 e 60), elas não foram respondidas.
Ante o não atendimento às intimações, a fiscalização verificou que o Recorrente
não possuía regime próprio de previdência, bem como que havia divergências entre GFIP, GPSs e
as informações contábeis apresentadas pela própria Recorrente ao Sistema de Informações
Contábeis e Fiscais do Setor Público (Relatório SICONFI/Balanço Anual DCA/Tesouro Nacional –
anexo 12), nas contas 3.1.90.11.00 (Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil), 3.1.90.04.00
(Contratação por Tempo Determinado) e 3.3.90.36.00 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Física). Em decorrência desses fatos, com base em tais informações contábeis, a fiscalização
arbitrou o valor das contribuições devidas e realizou os lançamentos retromencionados.
Entre os itens 9 e 10, o relatório fiscal explicou como o arbitramento foi feito em
relação a cada contribuição, valendo destacar que, em relação ao RAT, aplicou-se a alíquota 2%
com FAP 0,5, resultando na alíquota efetiva de 1%.
Houve a qualificação da multa (150%), com base no art. 44, § 1o da Lei no 9.430/96,
sob a seguinte justificativa:
DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA
11. A fiscalização aplicou, aos respectivos Autos de Infração, a multa de
150%(QUALIFICADA), prevista no art. 44, §1o, da Lei no 9.430/1996, já que está
comprovado o evidente intuito do cometimento do crime, em tese, de sonegação
fiscal (art. 71 da Lei no 4.502/1964), uma vez que 98,89% das remunerações dos
segurados EMPREGADOS e CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, no ano de 2015, NÃO
FORAM OFERECIDAS À TRIBUTAÇÃO, ou seja, NÃO FORAM DECLARADAS em GFIP
(vide item 8), conforme se depreende do relatório TAB02 (anexo 02). Tal fato
ocasionará enormes prejuízos previdenciários aos segurados, já que os mesmos
estarão com seus dados de remuneração incompletos no CNIS, fonte primária
utilizada pelo INSS para concessão e cálculo dos benefícios previdenciários. (grifos
do relator)
Houve também o agravamento da multa (em 50%), em razão do não atendimento
às intimações fiscais, bem como a lavratura de AIOA (CLF 38), em razão da infringência do art. 33,
§§ 2° e 3° da Lei n° 8.212/91.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.867 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.728052/2019-01
4
Intimado, o Recorrente apresentou as impugnações de fls. 158/199, 200/242 e
243/252 (uma para cada auto de infração), alegando:
i.
A nulidade das intimações, recebida por pessoa incompetente;
ii.
O caráter confiscatório das multas aplicadas;
iii.
Discordância base de cálculo arbitrada, em razão da inclusão de verbas de
natureza indenizatória;
iv.
Que não existem ações judiciais em andamento e que o município escolheu
o
procedimento
administrativo
para
realizar
as
compensações
previdenciárias com base nas justificativas jurisprudenciais, leis e instruções
normativas da receita federal;
v.
Que o RAT deve ser fixado em 1% por se tratar de atividade é meramente
burocrática;
vi.
Que a multa isolada sob alegação que houve falsidade nas declarações é
incabível por falta de comprovação dessa falsidade;
vii.
Que não há necessidade de o ente municipal ter em seu favor decisão
judicial que autorize a compensação previdenciária, tendo em vista que já
estão previstas nas leis, decretos, instruções normativas da RFB,
jurisprudências dos tribunais e demais legislações alienígenas atinentes à
espécie;
viii.
Que a utilização de resumos de folhas de pagamentos que estão à
disposição do TCE, DRF e órgãos de controle externo, afasta o dolo e elide a
multa.
ix.
Que teria enviado planilha de créditos compensados para melhor análise
deste órgão federal;
x.
Que teriam sido apresentados os resumos de folha e a tabela dos créditos
apurados das verbas que não incidem na folha de pagamento por se tratar
de verbas indenizatórias já pacificadas pelo Supremo Tribunal Federal,
Superior Tribunal de Justiça, portarias da RFB, decisão do CARF e nota da
PGFN de dispensa de contestas e recorrer na forma requerida;
xi.
Que não é devida a aplicação de multa isolada e a improcedência de
procedimento penal;
xii.
Que os auditores fiscais estão vinculados as decisões do CARF e a
orientações da PGFN;
xiii.
Que a multa e os juros são indevidos por ter natureza confiscatória;
xiv.
Requer a limitação dos juros de mora ao patamar de 12% ao ano;
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.867 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.728052/2019-01
5
Encaminhados os autos para a DRJ, foi proferido o acórdão de fls. 257/270 julgando
improcedentes as impugnações. O acórdão em questão foi assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/01/2015 a
31/12/2015 Ementa:
NULIDADE. COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA DOS TERMOS DE INTIMAÇÃO E DO
LANÇAMENTO FISCAL NO DOMICÍLIO ELEITO DO FISCALIZADO. INOCORRÊNCIA DE
NULIDADE. DESNECESSIDADE DA CIÊNCIA POSTAL POR PESSOA COM PODERES DE
REPRESENTAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. Não há necessidade de que os Termos de
Intimação e o auto de infração com lançamento fiscal, quando cientificados via
postal, sejam recepcionados por pessoas com poderes de representação da
pessoa jurídica, bastando ficar comprovado que as intimações e o lançamento
foram de fato entregues no domicílio eleito. Inteligência da Súmula vinculante
CARF no 9 (É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio
fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)).
MUNICÍPIOS. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO
DOS
SEGURADOS
EMPREGADOS
E
DOS
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
ARBITRAMENTO. LANÇAMENTO COM BASE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS AO
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS (TCM). ÔNUS DA PROVA.
É lícita a apuração por aferição indireta do salário de contribuição e das
contribuições dos segurados empregados e contribuintes individuais, na
ocorrência de recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, inclusive com base as informações de despesa da
Prefeitura com pessoal (ativo, subsídio de Prefeito e Vice-Prefeito, temporários e
subsídio de Secretário) extraídas dos dados do Tribunal de Contas dos Municípios
da Bahia (TCM) decorrente da obrigação constitucional, não contornável,
inafastável, dos Municípios de prestação de contas na forma dos arts. 31 e 75 da
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, cabendo ao Contribuinte
o ônus da prova de suas alegações.
SONEGAÇÃO E FALTA DE ATENDIMENTO DE INTIMAÇÃO. MULTA QUALIFICADA E
AGRAVADA.
Comprovado o esquema de sonegação e não atendida a intimação para prestação
de esclarecimentos se aplica a multa qualificada agravada, que resulta numa
multa de ofício no percentual de 225% (duzentos e vinte e cinco por cento).
EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA DE OFÍCIO.
A vedação constitucional de utilização de tributo com efeito confiscatório é
dirigida ao legislador, que deve observar tal princípio na elaboração da lei. Uma
vez editada a norma legal, ao agente do fisco cabe, apenas, a sua aplicação.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.867 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.728052/2019-01
6
MULTA. Não compete ao órgão julgador administrativo aplicar entendimentos
divergentes das normas legais, para redução de valores de multas lançados de
conformidade com a legislação pertinente.
JUROS SELIC SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
O crédito tributário, quer se refira a tributo quer seja relativo à penalidade
pecuniária, não pago no respectivo vencimento, está sujeito à incidência de juros
de mora, calculado à taxa Selic até o mês anterior ao pagamento, e de um por
cento no mês de pagamento.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
VINCULAÇÃO DEPENDENTE DE DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA.
As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores de 1a
instância nas situações expressamente previstas na legislação.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. IMPUGNAÇÃO. JULGAMENTO PELAS
DRJ. DESCABIMENTO.
A análise do cabimento ou não da Representação Fiscal Para Fins Penais - RFFP
não se insere no rol de competências das Delegacias da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, consistindo tal procedimento em mero dever de ofício da
fiscalização.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Intimada, a Recorrente interpôs recurso voluntário de fls. 278/356, organizada com
base nos seguintes tópicos:
 DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE
 DA TEMPESTIVIDADE E REGULARIDADE FORMAL
 DO CABIMENTO
 DO INTERESSE DE AGIR E LEGITIMIDADE PARA RECORRER
 DA IMPUGNAÇÃO E RAZÕES RECURSAIS
 DAS VERBAS CONSIDERADAS INDENIZATÓRIAS
 DA RETENÇÃO DOS 11% DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DA NÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁVEIS
 NÃO HÁ NECESSIDADE DO MUNICÍPIO TER EM SEU FAVOR DECISÃO
JUDICIAL PARA REALIZAR COMPENSAÇÃO
 INVIABILIDADE DE INSTAURAÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL ANTES DA
CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
 DA MÁ-FÉ DO AUDITOR EM COLOCAR O MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO FISCAL
DESFAVORÁVEL
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.867 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.728052/2019-01
7
 D VINCULAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS JURISPRUDÊNCIAS RELACIONADAS
ÀS VERBAS INDENIZATÓRIAS TÓPICO
 DA NOTA PGFN/CRJ/No 115/2017 EMITIDA PELA PROCURADORIA DA
FAZENDA NACIONAL PARA DISPENSA DE CONTESTAR E RECORRER SOBRE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
 DAS DECISÕES DO CARF QUE ADMITE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, AVISO PRÉVIO INDENIZADO E OS
QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA. NÃO INCIDÊNCIA
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COM EXCLUSÃO DA MULTA POR
COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
 VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO
 DO VÍCIO MATERIAL
 APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DO RAT/FAP RESPEITANDO A ATIVIDADE
MERAMENTE BUROCRÁTICA NO MUNICÍPIO.
 DA AUSENCIA DA SINCORGFIP
 DA APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E BASE LEGAL
 DA NÃO APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA
 DA NATUREZA DA VERBA INDENIZATÓRIA E DECISÕES EM SEDE DE
RECURSOS REPETITIVOS E APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO E ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL
 DA AUSÊNCIA DE DOLO POR PARTE DA RECORRENTE E NÃO CONSTITUIÇÃO
DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
 DA APLICAÇÃO DO RAT/FAP AO MENOR PATAMAR POR SER A ATIVIDADE
MERAMENTE BUROCRÁTICA
 DA CORREÇÃO MONETÁRIA NACESSÁRIA PARA ATUALIZAÇÃO DOS
CRÉDITOS
 DO CONTRAPONTO DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS
 ATENDIMENTO EXTRA, HORA EXTRA E PLANTÃO, INSALUBRIDADE NÃO
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
 DA NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A VERBA
PAGA A TÍTULO DE PLANTÃO
 DA VINCULAÇÃO DA RECEITA ÀS DECISÕES DOS TRIBUNAIS
 DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.867 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.728052/2019-01
8
 DA MULTA E DOS JUROS INDEVIDOS POR TER NATUREZA DE CONFISCO
 DA LIMITAÇÃO DOS JUROS A 12% AO ANO ANATOCISMO
 DA AUSENCIA DA SINCORGFIP
 DA APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE AO TEMPO
 PROIBIÇÃO DE MULTA E DOS JUROS TER NATUREZA DE CONFISCO E NÃO
PODEM ULTRAPASSAR 100% DO VALOR DO TRIBUTO
 DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO ADMINISTRATIVO
 NÃO INCIDENCIA DE JUROS E MULTA COM APLICAÇÃO DA TAXA SELIC
 DO MÉRITO
 DO REQUERIMENTO:
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator
1. Admissibilidade e delimitação da lide
O recurso é tempestivo, como atestado pelo despacho de fl. 372. Há de se
mencionar, contudo, que o recurso voluntário apresenta uma série de alegações que não guardam
relação com o lançamento, em especial as relativas à glosa de compensações e multa isolada, bem
como alegações que foram apresentadas apenas em sede recursal, como a relativa a retenções em
cessões de mão de obra (que também não guarda relação com o lançamento).
Dessa forma, voto por CONHECER O RECURSO EM PARTE, com exceção das
alegações relativas à glosa de compensações, multa isolada e retenções em cessões de mão de
obra.
2. Mérito
2.1. As rubricas indenizatórias
Como relatado, os autos de infração foram realizados por aferição indireta, em
decorrência da não apresentação de respostas pelo Recorrente ao TIPF nem aos TIFs 1 e 2. A
aferição foi feita com base na contabilidade do Recorrente, na forma descrita nos itens 9 a 10 do
relatório fiscal. O Recorrente alega que a base de cálculo utilizada pela fiscalização estaria viciada,
eis que conteria rubricas de caráter indenizatório. Contudo, tal alegação é absolutamente
genérica, já que o Recorrente não apresenta um único documento tendente a demonstrar sua
veracidade.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.867 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.728052/2019-01
9
Ante o exposto, não há como acolher a alegação da Recorrente.
2.2. A alíquota do RAT
Em relação à alíquota do RAT, defende o Recorrente que desenvolve
preponderantemente atividades burocráticas, motivo pelo qual deveria ser aplicado a ela o grau
de risco leve (alíquota 1%) e não médio (alíquota 2%), como fez o lançamento. Contudo, além de o
Recorrente não ter juntado aos autos nenhum elemento probatório para comprovar sua alegação,
cabe destacar que, para os órgãos da Administração Pública em geral, categoria na qual se insere o
recorrente, com a mudança, implementada pelo Decreto no 6.042, de 12/02/2007, o
correspondente GILRAT passou de 1% (risco leve) para 2% (risco médio). Ou seja, a Administração
Pública em Geral (categoria em que se enquadra a Prefeitura Municipal), código CNAE (8411-
6/00), passou a ser classificada como de risco médio, devendo, portanto, ser aplicada a alíquota de
2% (dois por cento) prevista na alínea "h" do inciso II do art. 22 da Lei no 8.212/91, a partir de
junho/2007.
Ante o exposto, rejeita-se a alegação do Recorrente.
2.3. A qualificação e o agravamento da multa
Apesar de não contestar especificamente a qualificação da e o agravamento da
multa, em diversas passagens do recurso voluntário, a Recorrente contesta as multas aplicadas,
defende que a autoridade lançadora não demonstrou a existência de conduta dolosa, que a multa
não poderia ser superior a 100% do tributo exigido, que elas teriam caráter confiscatório,
desproporcional, etc. Com efeito, a despeito de não ser viável a análise da constitucionalidade – e
dessa forma, de confiscatoriedade, razoabilidade e proporcionalidade das multas – a teor da
Súmula CARF no 21, entendo que é possível analisar o preenchimento dos requisitos para a
qualificação e o agravamento da multa aplicada.
Neste desiderato, conforme relatado, o motivo apresentado pelo relatório fiscal
para a qualificação da multa foi o seguinte:
DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA
11. A fiscalização aplicou, aos respectivos Autos de Infração, a multa de
150%(QUALIFICADA), prevista no art. 44, §1o, da Lei no 9.430/1996, já que está
comprovado o evidente intuito do cometimento do crime, em tese, de sonegação
fiscal (art. 71 da Lei no 4.502/1964), uma vez que 98,89% das remunerações dos
segurados EMPREGADOS e CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, no ano de 2015, NÃO

1 Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004
Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005
Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.867 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.728052/2019-01
10
FORAM OFERECIDAS À TRIBUTAÇÃO, ou seja, NÃO FORAM DECLARADAS em GFIP
(vide item 8), conforme se depreende do relatório TAB02 (anexo 02). Tal fato
ocasionará enormes prejuízos previdenciários aos segurados, já que os mesmos
estarão com seus dados de remuneração incompletos no CNIS, fonte primária
utilizada pelo INSS para concessão e cálculo dos benefícios previdenciários. (grifos
do relator)
Vê-se assim, que o motivo para a qualificação da multa foi a não declaração dos
fatos geradores das contribuições previdenciárias em GFIP.
Entendo, contudo, que a mera falta de declaração, ainda que em porcentagem
relevante, não é motivo suficiente para a comprovação do dolo exigido para a qualificação da
multa de ofício, sendo aplicável à hipótese a inteligência da Súmula CARF no 14:
Súmula CARF no 14
Aprovada pelo Pleno em 2006
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94258, de 01/07/2003 Acórdão no 101-94351, de 10/09/2003
Acórdão no 104-19384, de 11/06/2003 Acórdão no 104-19806, de 18/02/2004
Acórdão no 104-19855, de 17/03/2004
Ante o exposto, entendo que a qualificadora da multa não se sustenta.
Em relação ao agravamento da multa, as justificativas apresentadas pelo relatório
fiscal foram as seguintes:
[...]
6. Apesar das intimações retro mencionadas, o contribuinte não se manifestou
nem tampouco apresentou quaisquer documentos solicitados por essa
fiscalização, motivo pelo qual teve a sua multa agravada em 50% (cinquenta por
cento), conforme disporemos oportunamente abaixo.
[...]
8. Desse modo, considerando que o contribuinte não forneceu os documentos
solicitados pela fiscalização, elementos que possibilitassem a apuração do
referido crédito tributário (como folhas de pagamento, notas de empenho (NE),
ordens de pagamento (OP), documentos contábeis), as bases de cálculo das folhas
de pagamento dos segurados empregados e dos pagamentos realizados aos
contribuintes individuais foram ARBITRADAS (art. 148, CTN) a partir dos valores
declarados pelo próprio contribuinte ao Sistema de Informações Contábeis e
Fiscais do Setor Público (Relatório SICONFI/Balanço Anual DCA/Tesouro Nacional
– anexo 12), nas contas 3.1.90.11.00 (Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.867 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.728052/2019-01
11
Civil), 3.1.90.04.00 (Contratação por Tempo Determinado) e 3.3.90.36.00 (Outros
Serviços de Terceiros – Pessoa Física), constatando-se o não oferecimento à
tributação (não declaração 3 em GFIP) de 98,89% das remunerações pagas aos
segurados empregados e contribuintes individuais no ano de 2015, conforme
detalhado no relatório TAB02 (anexo 02), configurando, em tese, crime de
sonegação fiscal previdenciária, previsto no art. 337-A, I, do Código Penal, na
redação dada pela Lei n° 9.983/2000.
[...]
12.1.5.2 Intimado em três oportunidades, através dos termos TIPF, TIF-1 e TIF-2
(anexos 05, 06 e 07), o contribuinte não atendeu à solicitação de documentos
indispensáveis à verificação do regular cumprimento das obrigações
previdenciárias, em especial a contabilidade e as folhas de pagamento dos
segurados empregados e contribuintes individuais, motivo do lançamento de
ofício por arbitramento – aferição indireta.
[...]
19. Não houve qualquer contato do contribuinte com esta auditoria, tendo o
mesmo ignorado todos os termos de intimação enviados, motivos pelo qual os
lançamentos foram arbitrados por aferição indireta e com as respectivas multas
agravadas.
Vê-se, assim, que o agravamento da multa teve como fundamento a total falta de
resposta às intimações fiscais, fato que obrigou a fiscalização a realizar o lançamento por meio de
aferição indireta. Vale relembrar que a aferição indireta em questão foi feita a partir da
contabilidade do Recorrente, obtida a partir dos valores declarados pelo próprio contribuinte ao
Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público (Relatório SICONFI/Balanço Anual
DCA/Tesouro Nacional.
Ao se analisar os precedentes deste Conselho a respeito da multa agravada,
verifica-se a predominância do entendimento de que o agravamento da multa de ofício, nos
termos do art. 44, § 2o da Lei no 9.430/96, só é cabível caso seja demonstrado que o não
atendimento às intimações tenha causado prejuízo à fiscalização. Vale mencionar, neste sentido,
os acórdãos 2401-010.126 e 2401-011.381, proferidos por esta turma julgadora, cujas ementas
seguem transcritas:
[...]
MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA AGRAVAMENTO DA
MULTA. DESCABIMENTO. Não prospera agravamento da multa aplicada quando
não persistem os pressupostos de fato e de direito que lhe deram suporte. Deve-
se desagravar a multa de oficio, pois o Fisco já detinha informações suficientes
para concretizar a autuação, sendo o não atendimento a própria motivação do
lançamento de obrigação acessória correspondente.
[...]
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.867 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.728052/2019-01
12
(Acórdão no 2401-010.126, Sessão de 02/12/2021)
[...]
MULTA AGRAVADA. NÃO CABIMENTO. A aplicação do agravamento da multa, nos
termos do artigo 44, § 2o, da Lei 9.430/96, deve ocorrer apenas quando a falta de
cumprimento das intimações pelo sujeito passivo impossibilite, total ou
parcialmente, o trabalho fiscal, o que não restou configurado.
(Acórdão no 2401-011.381, Sessão de 14/09/2023)
Entendo que, no presente caso concreto, a falta de atendimento à fiscalização
causou prejuízo à fiscalização, que só pode promover o lançamento por meio de aferição indireta.
Não se está a afirmar que em todo caso em que houver aferição indireta, deverá haver o
agravamento da multa nos termos do art. 44, §2o da Lei no 9.430/96, já que o prejuízo à
fiscalização só pode ser verificado mediante análise de cada concreto. Com efeito, no presente
caso concreto, como nenhum dos termos de intimação foi sequer respondido pelo Recorrente, a
fiscalização foi obrigada realizar trabalho adicional, buscando fontes indiretas para poder analisar
o cumprimento das obrigações tributárias do Recorrente.
Ante o exposto, voto por desqualificar a multa e manter a agravante, reduzindo-a
ao percentual de 112,5%.
2.4. Do índice de correção do débito
Sustenta a Recorrente, em diversos tópicos do recurso voluntário, que apenas a
taxa Selic deveria ser aplicada para a correção do crédito tributário, sendo ilegal sua cumulação
com quaisquer outros índices. Alega também que os juros deveriam ser limitados a 12% ao ano.
Analisando-se os autos de infração, verifica-se que é apenas a Selic que está sendo
aplicada para a correção do crédito tributário, inexistindo interesse processual em relação ao
pedido. Em relação à limitação dos juros a 12%, entendo que o pedido deve ser julgado
improcedente, em razão da Súmula CARF no 4:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94511, de 20/02/2004 Acórdão no 103-21239, de 14/05/2003
Acórdão no 104-18935, de 17/09/2002 Acórdão no 105-14173, de 13/08/2003
Acórdão no 108-07322, de 19/03/2003 Acórdão no 202-11760, de 25/01/2000
Acórdão no 202-14254, de 15/10/2002 Acórdão no 201-76699, de 29/01/2003
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.867 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.728052/2019-01
13
Acórdão no 203-08809, de 15/04/2003 Acórdão no 201-76923, de 13/05/2003
Acórdão no 301-30738, de 08/09/2003 Acórdão no 303-31446, de 16/06/2004
Acórdão no 302-36277, de 09/07/2004 Acórdão no 301-31414, de 13/08/2004
Improcedentes, portanto, os pedidos.
2.5. A suspensão da exigibilidade.
Requer o Recorrente seja suspensa a exigibilidade dos créditos tributários objetos
do presente processo, na forma do art. 151 do CTN e demais diplomas legais pertinentes. Tal
suspensão, contudo, decorre diretamente da lei – no caso, do art. 151, III do CTN – sendo
desnecessária qualquer declaração neste sentido por parte do presente colegiado.
3. Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE o recurso e, na parte conhecida DOU-LHE
PROVIMENTO EM PARTE para desqualificar a multa, reduzindo-a ao patamar de 112,5%.

Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 386
DF CARF MF
Original